Tribunal: STF
Processo: ARE 1482134
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. FAIXA DE DOMÍNIO. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIO (CF, ART. 100). INAPLICABILIDADE. 1. A justa indenização, na hipótese, foi apurada em Laudo Pericial criterioso, elaborado por Perito qualificado, da confiança do Juízo e equidistante das partes, com a adoção das Normas de Avaliação de Imóveis Rurais - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 2. Ficou delimitado o objeto da desapropriação da faixa de domínio da Ferrovia Norte-Sul e, também, da área remanescente, que ficou separada da parte produtiva do imóvel, sem condições de uso, pelo proprietário, e sem significativo valor de mercado. 3. O regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionárias de serviços públicos, sujeitas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado. Precedentes do STJ. 4. Recurso da Expropriante/VALEC não provido.” (documento eletrônico 52, p. 16)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 100, 173, 174 e 175 da mesma Carta, sob o argumento de que exerce atividade típica de Estado, mediante a prestação de serviço público de natureza não concorrencial, sem objetivo de lucro, de modo que deve ser submetida ao regime de precatórios.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, por prestar serviço público próprio e de natureza não concorrencial, deve ser submetida ao regime de precatórios previsto na Constituição da República. Vejamos: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022)



    “Ementa: Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl 44.909 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/11/2021)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.459.798/GO, de minha relatoria, DJe 24/10/2023; ARE 1.371.326/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; ARE 1.384.972/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/11/2022; e Rcl 51.329/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/6/2022. 



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para determinar que a indenização devida pela empresa recorrente seja paga pelo regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator